Tribunal: TJBA
Processo: 8096020-98.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096020-98.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: PEDRO LOUREIRO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
GUSTAVO NEIVA MAGALHAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). COBRANÇA DE DIFERENÇA ENTRE A MENSALIDADE E O VALOR FINANCIADO. LEGALIDADE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DE MULTA PROTELATÓRIA. ACÓRDÃO MANTIDO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8096020-98.2020.8.05.0001, em que figuram como embargante PEDRO LOUREIRO DE CARVALHO e como embargada UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator